Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
2.a Câmara Cível Ação Rescisória n.o 0700646-02.2020.8.07.0000 Autora: CASSIA JANES FERREIRA DOS SANTOS Réu: DEIVSON CARMO DA SILVA Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., Trata-se de ação rescisória ajuizada por Cassia Janes Ferreira dos Santos, visando desconstituir a sentença proferida na ação monitória ajuizada por Deivson Carmo da Silva em seu desfavor com o fito de receber a quantia equivalente a R$ 338.620,69 (trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e vinte reais e sessenta e nove centavos). Em suas razões, a requerente pugna, inicialmente, pela concessão da gratuidade de justiça, ao fundamento de que se encontra desempregada e possui dois filhos menores em idade escolar, além de ter sua genitora – de idade avançada - como sua dependente financeira, motivos pelos quais não poderia arcar com as custas e despesas processuais. Aduz ter celebrado contrato de promessa de compra e venda com o réu, nos idos de 2009, cujo objeto foi um apartamento localizado na cidade de Águas Claras, pelo valor equivalente a R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), mediante o pagamento de sinal à vista e liquidação do saldo devedor após a liberação de financiamento por agente financeiro – fato este que, segundo a autora, foi obstado pela ausência de habite-se do imóvel. Informa que em momento posterior ao ocorrido realizou o pagamento do valor remanescente ao corretor de imóveis que à época do negócio jurídico representava os interesses do requerido. Contudo, salienta que o importe reclamado não foi repassado ao réu e relata que aludido corretor imobiliário teria pactuado com ela um instrumento de confissão de dívida, no intuito de reembolsar-lhe a quantia. Entretanto, relata que isso nunca aconteceu. Assevera que não obstante o havido, o requerido prosseguiu com a cobrança judicial da dívida e que tais fatos não foram narrados pelos patronos das partes litigantes, destacando, ainda, que todas as tratativas de negociação foram realizadas em momentos em que sua saúde se encontrava debilitada. Com espeque no aduzido, defende não ter havido a correta valoração dos elementos de prova carreados aos autos originários, razão pela qual pugna pela rescisão do decisum objurgado com fulcro nos incisos V, VII e VIII, do art. 966 do Código de Processo Civil, além do deferimento de medida cautelar com vistas à suspensão do cumprimento de sentença deflagrado na origem. É o relato do necessário. Decido. Primeiramente, passo ao exame do pedido formulado pela requerente com vistas à concessão das benesses referentes à gratuidade de justiça. Embora a Constituição Federal afirme que apenas os necessitados que comprovarem o estado peculiar de pobreza podem fazer jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, a jurisprudência mais benigna há muito já sufragava o entendimento segundo o qual bastaria a afirmação de pobreza da parte para fazer emergir o direito de ser deferida a gratuidade. E essa interpretação, segundo a qual bastaria a afirmação da necessidade, a meu sentir, sempre foi a melhor. Isso porque, o conceito de pobreza ou de necessidade da gratuidade de justiça é elástico e de difícil apreensão, a priori. Impende salientar, ainda, que o Novo Código de Processo Civil, editado sob a égide da Lei no 13.105/2015, ao regulamentar o tema em comento, dispõe que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o). Desse modo, não havendo nos autos documentos hábeis a infirmar a presunção que milita em favor da requerente, não há que se cogitar o indeferimento do beneplácito requerido, razão pela qual defiro a gratuidade de justiça requestada. Ultrapassada a questão acima, cumpre salientar, ab initio, que a ação rescisória não pode ser utilizada como recurso de revisão do julgado proferido pela instância ordinária. E, no caso em comento, verifico que a autora almeja, em síntese, a reapreciação das provas coligidas sob a alegação de que o provimento jurisdicional havido não realizou a devida análise do contexto fático-probatório. Todavia, o que se percebe é que após o exame dos elementos de convicção carreados – especialmente o contrato de promessa de compra e venda de imóvel outrora celebrado entre as partes - o magistrado a quo entendeu como inverossímeis os argumentos expendidos pela ora requerente, de modo que o contexto probatório apresentado lhe foi desfavorável. Isso é o que se percebe da r. sentença que apreciou a ação monitória no 2015.07.1.021874-0 (restauração de autos no 2017.07.1.007054-7), atualmente em fase de cumprimento de sentença (processo no 0709272-23.2019.8.07.0007) e na qual restou consignado que: “Saliento que a defesa da requerida não merece prosperar. O exposto porque, não obstante tenha pontuado não reconhecer a assinatura do documento de fls. 06/07, deixou de se desincumbir do ônus lecionado pelo art. 373, inciso II, do CPC. Outrossim, não parece crivel que a ré não reconheça a assinatura do contrato objeto da pretensão injuntiva, pois reside no imóvel objeto da avença, não controverte o fato de ter quitado o valor do sinal respectivo - R$ 100.000,00 (cem mil reais). Corrobora-se o entendimento supra pelo cotejo do teor da mídia juntada à fl. 80, por meio da qual a parte autora comprovou o ajuizamento de ação pela requerida, em seu desfavor, com fundamento exatamente no contrato objeto do pedido monitório - processo de no 2015.01.1.016621-6. Assim, resta evidente que a parte ré assinou o contrato de fls. 06/07. Não comprovado o pagamento do valor indicado no item 3.1.2 da celebração (fl. 06), faz-se mister o acolhimento da pretensão autoral, que fez prova da existência de documento vinculativo da relação contratual, sem a devida contraprestação (art. 373, inciso I, do CPC), fundando-se a pretensão injuntiva no lecionado pelo art. 700 do CPC (...)” Destarte, a peça formulada pela requerente denota flagrante incorreção jurídica, eis que nitidamente se presta para outros fins, diversos daqueles elencados pela legislação processual como instrumentais ao ajuizamento da ação rescisória. Com efeito, correto asseverar que a autora deve buscar os meios processuais cabíveis à impugnação da decisão proferida nos autos do processo de origem, dentre os quais, seguramente, não se enquadra a ação rescisória. Assim, verifica-se que os fundamentos elencados pela requerente não se adequam aos incisos V, VII e VIII do art. 966, do CPC, porquanto não se referem a prova nova ou erro de fato, não havendo que se cogitar, ainda, de violação manifesta de norma jurídica, notadamente em decorrência da inadequação constante do petitório apresentado. Destaca-se, por oportuno, que a ação rescisória não é espécie de terceira instância, constituindo-se, ao revés disso, como verdadeiro remédio extraordinário. A propósito do tema, Fredie Didier e Leonardo Carneiro da Cunha[1] pontuam que a rescisória “não é recurso, exatamente porque dá origem a um novo processo para impugnar a decisão judicial”. Ante o exposto, com fulcro no art. 330, I, c/c o art. 485, I, ambos do CPC, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL DA PRESENTE AÇÃO RESCISÓRIA e extingo o processo, sem resolução do mérito. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. P. I. Carmelita Brasil Relatora [1] - DIDIER JR., Fredie. DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Op cit., p. 421.